Tribunal: TJDFT
Processo: 0741930-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741930-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de aluguéis pagos em favor da parte executada. Em suas razões recursais, afirma que a penhora de aluguel importa em transferência de direito real, o que não pode ocorrer sem a prestação de caução suficiente por parte do exequente, nos termos do artigo 520, inciso IV do CPC. Explica que os aluguéis constituem sua maior fonte de renda, e que a penhora causará risco iminente ao funcionamento da empresa, mormente em razão da queda do mercado imobiliário, causado pela pandemia da COVID-19. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os atos expropriatórios determinados pelo juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e determina a apresentação de caução idôneo para a realização dos autos expropriatórios. Preparo recolhido ID 19897133 e 19897134). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69968837): 1. Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento voluntário da obrigação, defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema BACENJUD, nos termos do artigo 523, § 3°, do CPC. 1.1. A diligência, no entanto, restou infrutífera, diante da ausência de saldo nas contas bancárias do executado. 2. Em observância aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem como tendo como norte a efetividade da atividade jurisdicional, determino de ofício a pesquisa no sistema RENAJUD. 2.1. A pesquisa localizou um veículo cadastrado em nome do executado, sobre o qual pende restrição de alienação fiduciária, conforme comprovante em anexo. 2.2. O domínio do bem alienado fiduciariamente não é do réu, mas sim do credor fiduciário, por isso, é possível apenas a penhora dos direitos do réu sobre os veículos que possuem restrição. Salienta-se, ainda, que em caso de penhora a preferência quanto ao valor obtido com a alienação do bem é do credor fiduciário e somente se houver crédito remanescente é que serão repassados valores ao autor, por isso, antes da realização da penhora devem ser intimados os credores fiduciários para informar o saldo devedor. 3. Assim, caso o autor indique à penhora os veículos com restrição de alienação fiduciária, deverá indicar o endereço dos credores fiduciários para obtenção de informações, sob pena de indeferimento do requerimento. 4. Sobrevindo as informações quanto ao endereço dos credores fiduciários dos bens, oficie-se. 5. Defiro a penhora dos aluguéis pagos em favor do executado. 6. Assim, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao ITAÚ UNIBANCO S.A que realize o depósito em conta judicial vinculada a este processo dos próximos aluguéis relativos ao contrato de locação firmado com a empresa Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA (CNPJ: 14.433.417/0001-52), até que se alcance o valor integral de R$ 493.113,15 (quatrocentos e noventa e três mil cento e treze reais e quinze centavos). 7. E-mail para resposta ao ofício: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 8. Intime-se o executado para se manifestar a respeito da penhora, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 9. Após, aguarde-se resposta ao ofício. Opostos embargos de declaração pela executada, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 70951976: A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 6997034, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O artigo 520, IV, do CPC dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A decisão recorrida determinou tão somente a penhora dos aluguéis pagos em favor da executada e o depósito dos valores em conta judicial vinculada a este feito. Veja-se, portanto, que a decisão não fere o artigo em comento, pois não fora deferido o levantamento dos valores pelo exequente. Os aluguéis penhorados ficarão resguardados em conta judicial até que o cumprimento de sentença seja convolado em definitivo, ou, caso o exequente tenha interesse em levantá-los, deverá, previamente, prestar caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo para o exequente se manifestar sobre a impugnação de ID 70135734, conforme certidão de ID 70216976. A agravante afirma que o aluguel se trata de direito real e, portanto, a sua penhora depende da prestação de caução suficiente e idôneo. Diz, ainda, que o inicio dos atos expropriatórios depende da prestação de caução. Inicialmente, necessário registrar que o aluguel proveniente do contrato de locação entre a agravante e terceiro não se trata de direito real, mas sim de direito pessoal. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, não houve nos autos qualquer determinação de transferência de direito real, limitando-se o juízo a determinar a penhora de aluguel (direito pessoal) de imóvel da executada locado a terceiro. Ademais, a determinação de penhora de bens no cumprimento provisório de sentença não depende da prestação de caução. A respeito da execução provisória, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (destaquei) Conforme se denota do artigo 520, inciso IV do CPC, acima destacado, durante a fase do cumprimento provisório da sentença há a necessidade de o exequente prestar caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro, o que não é o caso dos autos, uma vez que o juízo a quo apenas determinou a penhora e depósito em conta judicial dos valores recebidos a título de aluguel. Veja-se, ainda, que a decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores penhorados à prévia prestação de caução. Portanto, o momento da prestação da caução é o da satisfação do direito creditício do exequente, ou seja, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real” (inciso IV do art. 520 do CPC). Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A PESSOA JURÍDICA. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. INDEVIDA. SATISFAÇÃO DIREITO EXEQUENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do art. 520 do CPC, quando houver "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real". 2.1. Os autos não correspondem a essa hipótese legal tendo em vista que o juízo a quo apenas deferiu a penhora de bens, sendo defeso condicionar o recebimento e processamento do cumprimento provisório de sentença à oferta de caução. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1280382, 07199940620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO INEXIGÍVEL. PENHORA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ARTIGO 835, §2o, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Não se exige caução em cumprimento provisório de sentença quando a decisão agravada determina a penhora dos valores bloqueados via Bacenjud, sem ordenar a efetiva disponibilização dos valores penhorados ao credor (CPC/2015, 520 IV). 2. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1242414, 07176083720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a alegação de que a penhora prejudicará a subsistência da empresa não foi comprovada nos autos. A agravante não demonstrou que a penhora dos aluguéis irá lhe prejudicar substancialmente ou que lhe trará perigo de insolvência. E também não se pode esquecer que a crise causada pela pandemia da COVID-19 não atinge somente a agravante, mas também a parte agravada, não podendo tal fundamentação ser utilizada somente em favor do devedor. Assim, sendo desnecessária a prestação de caução para a realização dos atos expropriatórios, tal como a penhora e depósito em conta judicial dos aluguéis em imóvel da parte executada, resta afastada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, mostrando-se inconcebível a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Verifico que fora interposto outro agravo de instrumento em face da mesma decisão recorrida (AGI no 0741961-10.2020.8.07.0000). Assim, para evitar possíveis decisões conflitantes, determino à Secretaria que realize a associação destes autos com o AGI no 0741961-10.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 18:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador